Tribunal: STF
Processo: RE 1485687
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MAUÁ em face de decisão monocrática por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário da COFAP e parcial provimento ao apelo extremo do Ministério Público do Estado de São Paulo, para (I) afastar a prescrição relativamente ao Município de Mauá, a fim de manter a condenação dos demandados, solidariamente; (II) excluir do acórdão recorrido a determinação de demolição do empreendimento; e (III) manter a condenação dos réus a: (a) promoverem a reparação dos danos ambientais causados; (b) executarem as obras de infra-estrutura necessárias; (c) recuperarem a vegetação de preservação permanente, ou, na impossibilidade de recuperação do local, a substituição da obrigação por compensação de recuperação de área equivalente; (d) pagarem indenização por danos morais e materiais causados aos consumidores (atuais proprietários); e (e) na impossibilidade de recuperação, indenizarem os danos causados ao meio ambiente, em quantia a ser fixada em sede de liquidação de sentença, em favor do Fundo Especial de Despesa e Reparação de Interesses Difusos Lesados.



    Sustenta o ora embargante, que a “decisão Embargada contém obscuridade e gera dúvida porque, ao reconhecer a imprescritibilidade do dano ambiental, (i) não esclareceu se a imprescritibilidade do dano ambiental engloba ou não as indenizações de cunho patrimonial (ii) nem delimitou a extensão da responsabilidade da Municipalidade quanto à reparação ambiental” (fl. 3, Doc. 631).



    Pontua que, de acordo com o Tema 999/STF, “a responsabilidade solidária do Município não se estende às indenizações de cunho patrimonial decorrentes do dano ambiental, pois a imprescritibilidade prevista no art. 225, § 3º, da Constituição Federal refere-se exclusivamente à reparação ambiental stricto sensu, ou seja, à restauração do meio ambiente degradado” (fl. 3, Doc. 631).



    Assim, requer “o esclarecimento e saneamento da obscuridade e dúvida sobre (i) se a imprescritibilidade do dano ambiental engloba ou não as indenizações de cunho patrimonial e (ii) a delimitação da extensão da responsabilidade da Municipalidade quanto à reparação ambiental” (fl. 6, Doc. 631).



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A decisão embargada afastou a prescrição relativamente ao Município de Mauá, restaurando a condenação que já lhe havia sido imposta em primeiro grau de jurisdição. 



    Logo, todos os aspectos atinentes à condenação dos réus foram definidos nas instâncias anteriores, em nada tendo inovado a decisão ora embargada. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente